Tribunal: TJMT
Processo: 0006949-74.2014.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006949-74.2014.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO DA SILVA - CPF: 040.088.771-18 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, LESÃO CORPORAL, RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E RESISTÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DEFENSIVO
– 1. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS - TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA – 2. PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DO AUMENTO PELA NATUREZA DA DROGA (ARTIGO 42 DA LEI Nº. 11343/2006) - POSSIBILIDADE AUTORIZADA PELA LEI DE DROGAS – 3. APLICAÇÃO DA COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – MULTIPLICIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSÃO – ENUNCIADO Nº. 41 DO TJMT – 4. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEMONSTRADAS. 5. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DO § 3º DO ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL – INVIÁVEL – CRIME DE RECEPTAÇÃO CONFIGURADO – 6. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO QUANTO A ORIGEM ESPÚRIA DO BEM – NÃO COMPROVAÇÃO DO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM SUSPEITA DO BEM – 7.

PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CONSUNÇÃO ENTRE O CRIME DE RESISTÊNCIA E O DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – CRIMES OCORRIDOS DE FORMA AUTÔNOMA - RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença condenatória do delito de tráfico de entorpecentes, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes, nos autos da ação penal.

O aumento da pena-base do paciente em razão da natureza da droga apreendida (cocaína) está em consonância com o disposto no artigo 42 da Lei nº. 11343/06.

Sendo o réu reincidente específico ou multirreincidente, impossível a compensação da agravante com atenuante da confissão espontânea conforme estabelece o Enunciado 41 TJMT –
“A reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”
.

Havendo elementos nos autos demonstrando o cometimento do crime de lesao corporal, pelo réu, sua absolvição é medida inalcançável.

Comprovadas autoria e materialidade do crime, e demais elementos dos autos não há como desclassificar a conduta para a forma culposa do crime de receptação, merecendo observância que, nos crimes de receptação, a res apreendida em poder do agente, ocorre à inversão do ônus da prova, cabendo ao réu à comprovação da origem lícita do bem.

A manutenção da condenação do apelante, pela prática do delito previsto no artigo 180 do Código Penal, é a medida que se impõe, não havendo que se falar em absolvição, em especial porque as circunstâncias revelaram que o beneficiário detinha ciência da origem do veículo automotor.

Mostra-se inaplicável o princípio da consunção ante o delineamento fático do caso, no qual o porte de arma de fogo constituiu-se de forma autônoma relativamente ao delito de resistência, mormente pela circunstância de que a abordagem feita pela polícia ocorreu de forma aleatória quando realizam patrulhamento de rotina; o que evidencia a ausência de nexo de dependência ou subordinação entre os delitos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por Marco Aurélio da Silva, em razão de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis – MT, que o condenou à pena de 16 (dezesseis) anos e 03 (três) meses de prisão, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de detenção, além do pagamento de 860 (oitocentos e sessenta) dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, receptação, lesão corporal, adulteração de veículo automotor e resistência a prisão.

A defesa ao apresentar suas razões recursais, protesta quanto ao crime de TRÁFICO DE DROGAS, 1) seja a sentença reformada, absolvendo o Apelante da prática descrita no art. 33, caput, da Lei de Drogas, visto não ter sido provado a autoria delitiva do Apelante; 2) No tocante a fixação da pena base em relação ao crime de tráfico, que seja reconhecida as circunstâncias judiciais em favor do apelante (natureza), e seja aplicada a pena-base em seu mínimo legal; quanto ao crime de PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, 3) seja compensada a agravante da reincidência pela atenuante da confissão; quanto ao crime de LESÃO CORPORAL, 4) seja a sentença reformada, absolvendo o Apelante da prática descrita no artigo 129 do Código Penal, visto não ter sido provada a materialidade e autoria delitiva do Apelante; quanto ao delito de RECEPTAÇÃO, 5) o reconhecimento da atipicidade da conduta ante a ausência de conduta penal. Subsidiariamente, caso assim não entenda Vossa Excelência, requer a desclassificação do crime de receptação dolosa para receptação culposa, pelos motivos retro mencionados; quanto ao delito de ADULTERAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, 6) seja a sentença reformada para que haja a absolvição do acusado por não existir provas suficientes da autoria delitiva do mesmo; quanto ao crime de RESISTÊNCIA A PRISÃO, 7) seja reformada a sentença para que seja absorvido o referido delito pelo porte ilegal de arma de fogo, ante o princípio da consunção.

O Ministério Público apresentou suas contrarrazões, protestando pelo desprovimento do recurso defensivo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, apresentou parecer por intermédio de sua representante Procuradora, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestando pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que no dia 02 de setembro de 2014, por volta das 10h, em via pública, Rua Campo Limpo, Bairro Jardim Sumaré, próximo ao antigo Centro Social Urbano, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis – MT, o acusado MARCO AURÉLIO DA SILVA, transportava e guardava, com a finalidade de entrega a consumo de terceiros: 03 (três) porções de material sólido apresentando massa líquida total de 22,965g (vinte e dois gramas e novecentos e sessenta e cinco miligramas), com resultado positivo para a presença de “COCAÍNA”, consoante Laudo Pericial Preliminar de fls. 33/34-IP, substância esta (Cloridrato de Cocaína) entorpecente de uso proscrito, visto que elencada na Portaria n. 344 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, com as alterações da Resolução n. 228 do mesmo Órgão, que determinam dependência física e psíquica, sem a devida autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Além disso, o réu MARCO AURÉLIO portava, transportava e matinha sob sua guarda: 01 (uma) pistola “arma de fogo curta portátil semiautomática”, marca “KANUNI S, calibre nominal 9mm (nove milímetros) com numeração raspada, 02 (dois) carregadores de pistola e 30 (trinta) cartuchos de munições 9mm (nove milímetros) de USO RESTRITO, causando lesões corporais ao investigador de polícia e vítima Abraão Mendes dos Santos.

Fora apreendido, ainda, com o denunciado 01 (um) automóvel HONDA CIVIC, placa OAR-5051, a quantia de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) em moeda nacional, 01 (um) aparelho celular da marca LG SMARTPHONE e 01 (um) aparelho celular da marca LG DUAL SIM.

Após a denúncia ser aditada, passou a constar que no mesmo dia, hora e local, o denunciado Marco Aurélio da Silva, vulgo “Lerinho”, recebeu e estava conduzindo, em proveito próprio, o veículo automotor Honda Civic, chassi 93HFB2630DZ211055 e motor R18Z3- 3211042, sabendo tratar-se de produto de crime antecedente, de propriedade da vítima Luís Mauro Rodrigues de Oliveira.

Ainda, segundo restou apurado, o réu adulterou sinal identificador do veículo, consistente na placa veicular, alterando letras e números da mesma, uma vez que o veículo Honda Civic, chassi 93HFB2630DZ211055 e motor R18Z3-3211042, circulava com placa OAR-5051, no entanto, possui placa cadastrada no órgão competente como OBA-6669.

ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

A materialidade delitiva encontra-se firmada nos autos através do Termo de Exibição e Apreensão, Boletim de Ocorrência e dos Laudos Periciais.

A autoria delitiva mostra-se indene de dúvidas, não comportando discussão em razão do auto de apreensão, da droga, veiculo produto de roubo/e ou furto, arma de fogo com numeração raspado, bem assim, certa quantia de valor sem demonstração de ser fruto de trabalho lícito.

Ao ser ouvido, o recorrente/réu afirmou que a droga não lhe pertencia, tomando conhecimento de sua existência apenas na delegacia, após sua prisão; frisa que o veículo havia sido comprado recentemente, e que o entorpecente poderia ter sido ali acondicionado antes da venda.

O réu afirmou que:

“QUE interrogado afirma que a arma (pistola 9mm) e a droga apreendida pela Polícia Civil na data de hoje são de sua propriedade, e que a droga era para venda, sendo que a arma o mesmo portava para se defender. Que tem a pistola há cerca de 02 meses, e que utilizou a mesma para matar a pessoa de Carlos Eduardo na conveniência do Pedrinho a meses atrás. Que no momento em que foi abordado pelos Policiais Civis estava indo entregar a droga para um usuário, sendo que teria corrido da abordagem pois sabe que contra si tem mandado de prisão em aberto. Que o interrogado afirma que arrancou com o carro no momento em que percebeu que ia ser abordado, e que teria fugido do cerco policial por alguns quarteirões, contudo, os pneus do carro furaram em decorrência dos disparos efetuados pelos policiais, oportunidade em que o mesmo abandonou o veículo e fugiu a pé, contudo, foi detido pelos policiais civis mais a frente. Que o interrogado nega que tenha efetuado disparos de arma de fogo contra os policiais, alegando que não sabe como sua pistola disparou, acredito que o tiro tenha saído de forma acidental. Que está ciente de que pesa contra sua pessoa um mandado de prisão por tráfico de drogas. Que o dinheiro que foi apreendido em poder do interrogado era proveniente de “marretagem”, ou seja, compra e venda de veículos. Que o interrogado esclarece que o Honda Civic que estava dirigindo e que foi apreendido pela polícia civil é “finan”, ou seja, financiado sem previsão de pagamento, e o teria adquirido na cidade de Cuiabá – MT, de pessoa que não conhece." (sic)

Em sentido contrário, os depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência que culminou na prisão do apelante, salientando que não foram acostados elementos que comprovassem a existência de investigações anteriores, a respeito da suposta traficância exercida pelo mesmo.

Os policiais que integraram a operação que resultou na prisão do apelante foram coesos em seus depoimentos, detalhando as diligências realizadas. Seus depoimentos indicam que o mesmo já vinha sendo investigado desde o ano de 2013, em razão da suspeita da traficância de entorpecentes; ademais, consta a informação de que os policiais receberam, de forma anônima, dados que apontavam as atividades cotidianas do apelante, no que diz respeito à mercancia (o mesmo abastecia, diariamente, as bocas de fumo da região do bairro Jardim Sumaré)

Em tempo, ressalto que os depoimentos dos policiais responsáveis pela operação, quando em consonância com os demais elementos probatórios, deve ser considerado como valioso elemento colaborador para firmar o tom dos fatos apurados.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC nº. 73518/SP que
"O valor do depoimento testemunhai de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal"

A jurisprudência pátria sedimentou o entendimento de que o testemunho de policiais, que participaram de diligências e da apreensão de droga, tem valor probatório como o de qualquer outra testemunha, principalmente, quando não se apresentam contraditórios e se encontram em consonância com o conjunto probatório coligidos nos autos.

Vejamos,
in

verbis:

"
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A omissão, contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 3. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos. (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 8/9/2011; e RE n. 591.260-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 9/9/2011).
4. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Recurso 1. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade, na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação.
Pena. Redução prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11343/06. Requisitos preenchidos. Quantidade de droga apreendida que por si só não obsta o benefício. Ausência de demais provas indicando a participação em organização criminosa ou dedicação ao crime. Extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2
. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade, na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação.
Pleito de revogação da prisão preventiva. Agente foragido. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Recurso conhecido e desprovido. Recurso 1 conhecido e parcialmente provido, com extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2 conhecido e desprovido.” 5. Embargos de declaração REJEITADOS." (ARE 829303 AgR-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2015 PUBLIC 04-03-2015). (destaquei)

Dessa forma, no que se refira a pretensa absolvição de
MARCO AURÉLIO
por tráfico de entorpecentes, é demonstrado de forma evidente de que comercializava drogas.

DA REDUÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO.

Pretende o turno defensivo, a diminuição da pena-base, sustentando que a natureza da droga não constitui elemento idôneo por si só para exasperar a pena inicial.

Observo que o magistrado sentenciante, ao realizar a dosimetria da pena atinente ao delito de tráfico de drogas, valorou negativamente a natureza do entorpecente, sob o fundamento de que a cocaína constitui um dos psicotrópicos mais devastadores à saúde humana, podendo viciar em um único uso.

Não vislumbro, neste ponto, qualquer irregularidade, eis que o juiz sentenciante seguiu o disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, ao exasperar a pena-base calcando-se na natureza do entorpecente apreendido. Aqui, convém mencionar a existência de laudo (preliminar e definitivo) constatando que a substância apreendida em poder do apelante foi classificada como pasta-base de cocaína, sendo equivocada, portanto, a afirmação da defesa técnica, acerca da necessidade de laudo para análise do entorpecente.

Sobre a questão atinente à possibilidade de majoração da pena-base com base na natureza da droga apreendida, tem-se:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. NATUREZA DA DROGA. COCAÍNA E CRACK. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. ANTECEDENTES. FRAÇÃO. 1/6. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.

2. O aumento da pena-base do paciente em razão da natureza da droga apreendida (cocaína e crack) está em consonância com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/06.

3. No que diz respeito aos antecedentes, o aumento foi de 1/6, não 1/3, com fundamento na condenação anterior transitada em julgado, em conformidade com o disposto no art. 59 do Código Penal - CP. Nesse sentido: HC 524.452/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 24/9/2019.

4. Habeas corpus não conhecido.” (STJ - HC: 539623 SP 2019/0308822-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: 28/11/2019)

Dessa forma, não há como dar azo a pretensão defensiva.

DO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.

Pretende o turno defensivo, a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, no caso múltipla.

Ao dosar a pena, o magistrado sentenciante, fundamentou que:

“Quanto a 2ª fase da dosimetria da pena, reconheço a atenuante da confissão, bem como a agravante da reincidência, para qual utilizo da condenação pertinente a ação penal n.º 5457-81.2013, deixando de compensá-la, mormente por se tratar de reincidência específica, de modo que agravo a reprimenda do imputado em mais 03 (três) meses, assim, fixo a PENA PROVISÓRIA em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, qual TORNO DEFINITIVA, ante a inexistência de causas de aumento e de diminuição de pena." (sic)

Entendo e tenho me posicionado no sentido de que não entende ser possível a compensação em casos de réu reincidente específico - caso dos autos - ou multirreincidente, consoante vemos no julgado abaixo:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – PENA – IRRESIGNAÇÃO – PRETENDIDA REDUÇÃO – 1. MAUS ANTECEDENTES – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO – 2. PERSONALIDADE – FORMA DE EXECUÇÃO DO CRIME – AUSÊNCIA DE PORMENORIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AFERIR A PERSONALIDADE DO AGENTE – ALIJAMENTO – NECESSIDADE – 3. COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU MULTIRREINCIDENTE – MULTIRREINCIDÊNCIA QUE SE SOBREPÕE À CONFISSÃO – ENUNCIADO N.º 41/TJMT – 4. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A condenação anterior transitada em julgado, ainda quando alcançada pela prescrição da pretensão executória da pena, caracteriza maus antecedentes criminais à luz do art. 59 do CP.

2. Não havendo aferição por profissionais da área de psicologia ou psiquiatria quanto as qualidades morais do réu ou com sua boa ou má índole, bem como tendo sido mencionado nenhum fundamento concreto que, de fato, demonstrasse a inadequação do comportamento do paciente no interior do grupo social a que pertence, não que se falar em negativação das circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social do agente.

3. Sendo o réu reincidente específico ou multirreincidente, impossível a compensação da agravante com atenuante da confissão espontânea conforme estabelece o Enunciado 41 TJMT – “A reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”.

4. Apelo parcialmente provido.” (N.U 0002919-19.2018.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)

Dessa forma, apresenta-se inviável a pretensão de compensação entre a confissão e a multirreincidência.

DA LESÃO CORPORAL – ABSOLVIÇÃO.

Busca o apelante, a absolvição pelo crime de lesão corporal.

Analisados os autos, observo que os policiais responsáveis pela diligência que culminou na prisão do apelante narraram que o mesmo, ao perceber a abordagem policial, investiu contra a guarnição, empreendendo fuga e, posteriormente, efetuando disparo de arma de fogo contra o para brisas do veículo, sendo que os estilhaços atingiram o olho esquerdo do Investigador de Polícia Abraão Mendes.

Consta, ainda, que o laudo pericial realizado indica que a vítima possui material metálico na região medial da órbita esquerda, o qual, apesar de não haver provocado lesões graves, não pode ser retirado.

O recorrente, nega haver efetuado disparos, salientando que, caso sua arma tenha deflagrado alguma cápsula, tratou-se de tiro acidental.

Entretanto, a própria defesa técnica do apelante, em seus memoriais, aponta a confissão do mesmo1, com relação ao delito em questão, situação apontada pelo magistrado, na sentença.

Assim, considerando a comprovação dos disparos efetuados pelo apelante, que eles tinham o intuito de facilitar-lhe a fuga, e, tendo em vista, ainda, o que mais se colhe do cotejo dos autos, possível concluir que o apelante praticou a conduta descrita na denúncia, vitimando o investigador de polícia Abraão Mendes, conforme relatado.

Dessa forma, inviável a absolvição do recorrente.

DA RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA CULPOSA.

Pretende o apelante, a absolvição pelo crime de receptação, e na sua impossibilidade, seja desclassificado para a figura culposa.

De imediato e em poucas linhas, aborda-se a presente questão.

Para a configuração do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal é indispensável que o agente tenha prévia ciência da origem criminosa da coisa, porém não parece plausível que o acusado nem sequer duvidaria da origem do carro de um desconhecido, assumindo o risco de ser preso, e aceitaria sem pestanejar conduzir o veículo livremente.

Assim, tem-se que Marco Aurélio tinha pleno conhecimento acerca da origem ilícita do veículo, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para a figura do artigo 180, § 3º, do Código Penal.

DA ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO.

Busca ainda o recorrente, sua absolvição pelo crime de adulteração de sinal de identificação de veículo automotor.

Analisando os autos, tem-se que o apelante tinha conhecimento da adulteração da placa, situação que resta ainda mais evidenciada quando afirma haver realizado a verificação da documentação do veículo, situação que o permitiria constatar a divergência do sinal e, portanto, a adulteração.

Seguindo tal entendimento:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO DE RECEPTAÇÃO – RECORRENTE SURPREENDIDO NA POSSE DE UM VEÍCULO [HONDA FIT] COM REGISTRO DE ROUBO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – REQUESTADA ABSOLVIÇÃO [ART.386, VII, DO CPP] – INVIABILIDADE – CONJUNTO DE CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS E FÁTICAS, QUE UMA VEZ SOMADAS IMPORTAM EM CONCLUIR O EFETIVO CONHECIMENTO DA PROVIDÊNCIA DA COISA ADQUIRIDA OU RECEBIDA – TESE SUBSIDIÁRIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – INSUBSISTÊNCIA – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO QUANTO A ORIGEM ESPÚRIA DO BEM – COMPROVAÇÃO – ELEMENTO SUBJETIVO DOLOSO CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE PROCEDERAM A PRISÃO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na impossibilidade de investigar diretamente o foro íntimo do agente, a prova da ciência da origem ilícita da coisa, na receptação, decorre de fatores exteriores, sendo notório que o automóvel não tinha procedência lícita.

Em que pese as alegações defensivas, a manutenção da condenação do apelante, pela prática do delito previsto no art. 180 do CPB, é a medida que se impõe, não havendo que se falar em absolvição, em especial porque as circunstâncias revelaram que o beneficiário detinha ciência da origem do veículo automotor.” (N.U 0007931-34.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)

Dessa forma, não há falar em absolvição.

DO CRIME DE RESISTÊNCIA – ABSORVIDO PELO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.

Busca o turno defensivo, seja o crime de resistência, absorvido pelo porte ilegal de arma de fogo, ante o princípio da consunção, bradando que que o apelante intentou fuga para se ver impune das sanções previstas no Estatuto do Desarmamento, de forma que há conexão entre os fatos narrados na denúncia (porte ilegal de arma e resistência/fuga).

Inicialmente, ressalto que a aplicação do princípio da consunção, pressupõe-se a existência de ilícitos penais que funcionem como fase de preparação ou execução, ou como condutas, anteriores ou posteriores de outro delito mais grave.

No caso em apreço, a defesa do apelante pleiteia que o delito de resistência seja absorvido pelo delito de porte ilegal de arma de fogo, sob o fundamento de que o condenado somente resistiu à abordagem e prisão por portar armas ilegalmente. Entretanto, não é o que se evidencia.

Em primeiro lugar, tem-se que o próprio apelante admitiu que empreendeu fuga por ter conhecimento prévio da existência de mandado de prisão em seu desfavor, pendente de cumprimento.

Ainda que assim não o fosse, não se vislumbra nexo de dependência entre as condutas praticadas, ou ainda, subordinação entre elas, fator indispensável à incidência do princípio da consunção.

Neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA E RESISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTAS AUTÔNOMAS. AUSÊNCIA DE NEXO DE DEPENDÊNCIA OU SUBORDINAÇÃO ENTRE OS DELITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com a atual jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, a aplicação do princípio da consunção pressupõe a existência de ilícitos penais (delitos meio) que funcionem como fase de preparação ou de execução de outro crime (delito fim), com evidente vínculo de dependência ou subordinação entre eles; não sendo obstáculo para sua aplicação a proteção de bens jurídicos diversos ou a absorção de infração mais grave pelo de menor gravidade. Precedentes.

2. No caso, inaplicável o princípio da consunção ante o delineamento fático do caso, no qual o porte de arma de fogo constituiu-se de forma autônoma relativamente ao delito de resistência, mormente pela circunstância de que a abordagem feita pela polícia ocorreu de forma aleatória quando realizam patrulhamento de rotina; o que evidencia a ausência de nexo de dependência ou subordinação entre os delitos.

3. Recurso parcialmente provido para, cassando o acórdão recorrido, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, afastada a incidência do princípio da consunção, aprecie as demais teses da apelação defensiva.” (STJ - REsp. 1294411 SP 2011/0286341-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 10/12/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2014)

Dessa forma, conclui-se que, a independência de cada conduta perpetrada pelo apelante, notadamente quanto ao elemento subjetivo do tipo, não há falar-se na aplicação do princípio da consunção, devendo ser mantida a condenação por ambos os crimes.

Pelo exposto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021